Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0728299-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Geraldo da Silva em favor de Daniel Ferreira Batista, devidamente qualificado nos autos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Sustenta o impetrante, em singela síntese, a falta de justa causa apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, não tendo o d. magistrado se atentado para os predicados do paciente. Alega, in casu, ser o paciente trabalha como técnico de segurança eletrônica, sendo sócio de microempresa, restando preenchidas as exigências legais para a concessão da liberdade provisória. Requer, assim, a concessão de liminar para determinar a imediata soltura do paciente. É a síntese do que interessa. Decido. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário. Vislumbro a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, o fumus comissi delicti restou suficientemente demonstrado pela prisão em flagrante e os demais documentos que acompanham o Habeas Corpus. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, mormente se considerarmos que a difusão ilícita de droga causa danos à saúde pública, além de a conduta configurar crime hediondo. A necessidade da segregação cautelar, embora o art. 44 da Lei no 11.343/2006 não constitua óbice intransponível à concessão da liberdade provisória, deve ser efetivada quando presente qualquer dos requisitos do art. 312 do CPP. No presente caso, a decisão proferida durante a Audiência de Custódia bem destacou, in verbis: “(...)constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (crack) e da quantidade do entorpecente, bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os indiciados que são irmão e foram presos em junho de 2019 pela prática de outro tráfico também em concurso de agentes. Não é a primeira vez que se envolve com a traficância, havendo indícios de habitualidade, além de afirmações no APF de que são conhecidos na região. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado (...)” Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação ou mesmo ausência e atenção em relação aos predicados do paciente, uma vez que amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de informações carreados, que apontam para uma conduta de mercancia de substância entorpecente, cuja apuração dar-se-á com a tramitação do processo. Como se vê, há estofo argumentativo no decisum a indicar que a concessão da ordem de soltura representará sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao paciente indica a periculosidade do agente e recomenda a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem e saúde públicas, ainda mais com evidências acerca do comércio. Vale salientar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão e/ou liberdade provisória. Por derradeiro, ao analisar as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se presta a estreita via do writ a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada 18:57:52. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância